Tribunal: TJBA
Processo: 8000954-76.2020.8.05.0103
Classe: Apelação
Relator(a): ANGELO JERONIMO E SILVA VITA
Órgão julgador: ANGELO JERONIMO E SILVA VITA
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-02
Data de publicação: 2026-02-02

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000954-76.2020.8.05.0103

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: RAILTON ALVES DA SILVA

Advogado(s)
:
PAULO MARTINS SMITH

APELADO: ALEXSANDRA ALVES DA SILVA e outros

Advogado(s)
:
PAULA ESTEVANNI SANTANA FERREIRA SANTOS

ACORDÃO

APELAÇÃO. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. REINTEGRAÇÃO DE POSSE. CERCEAMENTO DE DEFESA. INOCORRÊNCIA. IMÓVEL OBJETO DE HERANÇA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE POSSE ANTERIOR. ESBULHO POSSESSÓRIO. NÃO CARACTERIZADO. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. Não configura cerceamento de defesa o julgamento antecipado da lide quando a parte, devidamente intimada a especificar as provas que pretendia produzir, permanece inerte, operando-se a preclusão.

2. Em ação de reintegração de posse entre coerdeiros, a mera titularidade do direito de propriedade, transmitido pelo princípio da
saisine,
consagrado no art. 1.784 do Código Civil
, é insuficiente para comprovar a posse fática anterior exigida pelo art. 561, I, do CPC, sendo ônus do autor demonstrar o exercício concreto de atos possessórios para obter a proteção possessória, o que não conseguiu se desincumbir.

Apelação a que se nega provimento.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação n.º 8000954-76.2020.8.05.0103, da comarca de Ilhéus– BA, em que figura como apelante
RAILTON ALVES DA SILVA
e como apeladas
RAIMUNDA ALVES DA SILVA
e
ALEXSANDRA ALVES DA SILVA
.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Quarta Câmara Cível do Estado da Bahia, em
REJEITAR A PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA
e, no mérito,
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO À APELAÇÃO DA PARTE AUTORA
, nos termos da certidão de julgamento.

Sala de Sessões, (data registrada eletronicamente).